Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721996-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: ELISABETH LEITE RIBEIRO, GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA, J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA - ME D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de contradição e obscuridade na Decisão recorrida, a qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, ao fundamento de que “a planilha anexada a peça de interposição faz menção ao valor da dívida em 03/2022, sendo certo que o valor da dívida deveria ter sido atualizado, ao menos até a data do depósito judicial nos autos pela alienante, o que não foi feito, tendo o MM. Juízo “a quo” utilizado de planilha anexada pela agravante em março/2022 para quitação de dívida em outubro/2022”. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, conforme se verifica da leitura das razões recursais, a irresignação da parte agravante se embasou no fato de que “foi paga a divida futura, contudo, não foi quitada as parcelas em aberto, dívida em aberto, de amplo o conhecimento de todos os operadores do processo”. Assim, a alegação ora trazida não se subsume à pretensão recursal original. Não se constata, pois, na Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se o prazo para Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator